Tribunal: TJES
Processo: 0000823-95.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000823-95.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCS. I E II e § 2º-A, INC. I, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO. NÃO VERIFICADA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIO DE ADVOGADO DATIVO. ARBITRADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelos depoimentos das vítimas, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possui especial relevância, a condenação pela prática do crime de roubo majorado é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não sendo possível isentar o réu do seu pagamento.

3. O advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000823-95.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL LOPES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ELTON DE OLIVEIRA DUARTE - ES30417
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMUEL LOPES DOS SANTOS
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso I e II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, por meio do qual requer a absolvição, face a ausência de provas de sua participação no crime, argumentando que estava fora do Estado quando o crime ocorreu e que o reconhecimento fotográfico, não respeitou o art. 226, do CPP, bem como a isenção das custas processuais e o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

A peça de ingresso informa (fls. 02/03-v), em síntese, que no dia 05 de outubro de 2021, o acusado, acompanhado de outros 4 (quatro) comparsas, invadiu a residência das vítimas, localizada na zona rural de Itaúnas, no município de Conceição da Barra e, mediante violência, utilizando armas de fogo e armas brancas, amordaçaram e amarram as vítimas com lençol e subtraíram a quantia de dez mil reais, cinco mil dólares, trezentos e cinquenta euros, uma TV 52 polegadas da marca LG, um fogão embutido, diversas roupas, um celular samsung A12, um celular iphone 12 pro max preto, um iphone 12 preto, um celular iphone 6 branco, dois celulares iphne IX preto e um celular iphone X preto, tendo os meliantes fugido do local, após ouvirem barulhos vindos do quintal.

A
materialidade
restou sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 09/10) e pelos depoimentos colhidos nas esferas inquisitiva e judicial.

Com relação à
autoria
, em que pese a negativa do acusado, denoto das provas dos autos, que razão não lhe assiste.

Digo isso, porque os depoimentos das vítimas, colhidos na seara policial (fls. 11 e 14) e confirmados em juízo (mídia - fl. 161), mostraram-se coesos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Verifico que, em juízo (mídia - fl. 161), a vítima Miroslaw Modzen Stanislaw, afirmou que “
entre as coisas roubadas eles acharam cigarros poloneses e o réu que estava usando máscara anti-covid, retirou a máscara para fumar
” e que o apelante “
estava sentado no sofá, a 1 metro da cama onde ficaram as vítimas amarradas
”, bem como que “
teve muito tempo para dar uma boa olhada e memorizar a cara do acusado
”, ressaltando, ainda, que os demais criminosos estavam de máscara e não as retiraram e que foi o acusado quem bateu com a coronha da espingarda em sua cabeça e queria sequestrá-los.

O ofendido Przemslaw Zalewski, também na esfera judicial (mídia – fl. 161), ressaltou que ao conversar com um amigo que tem uma propriedade próxima lembrou que o que mais chamou a atenção foi que o cachorro conhecia o réu, tendo este feito carinho no animal, razão pela qual pensou que poderia ter sido alguém que já havia trabalhado na casa e ao descrever o apelante, o amigo e também vizinho lhe mostrou a foto do réu pelo facebook e vídeos do instagram onde o acusado fumava soltando a fumaça da mesma maneira que o apelante fazia, razão pela qual teve a certeza de que se tratava da mesma pessoa.

A vítima ainda esclareceu que foi subtraído o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que tal importância, bem como os demais objetos roubados, não foram encontrados.

Nesse ponto, ressalto que embora o acusado sustente que o reconhecimento fotográfico não atendeu ao procedimento previsto no art. 226, do CPP, uma vez este se deu através de foto do facebook e pelo jeito de fumar do acusado, bem como pelo fato de o cachorro dos ofendidos não ter latido, afirmando que as imagens da câmera de segurança da casa não são capazes de comprovar que o réu participou do delito, entendo que não merece acolhida.

Digo isso, porque já está assente na jurisprudência de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP não se trata de uma exigência, mas sim, de uma recomendação, sendo válido o procedimento se realizado de maneira diversa e amparado em outros elementos de prova, conforme decidido pelo c. STJ no Habeas Corpus nº 142.773/PB, de relatoria do Min.
Sebastião
R
eis
, e publicado no DJe de 28.06.2021, bem como por esse e. TJES, na APCr 0011233-95.2019.8.08.0012; cuja relatoria coube ao Des. Substituto
Ezequiel Turibio
; publicado no DJES em 16/12/2021.

Na hipótese, após tomar conhecimento do ocorrido com as vítimas, o Sr. Marcel Tiburtino Moreira, vizinho dos ofendidos, lhes mostrou a foto do acusado, pois este havia frequentado a sua casa, que fica no mesmo sítio, por umas 2 (duas) vezes enquanto esteve separado de seu companheiro, tendo os ofendidos o reconhecido pelo rosto, linguagem corporal e a forma que fumava, pois segundo as vítimas (fls. 11 e 14), um dos invasores da residência – o acusado - “
fumava o tempo inteiro, sendo possível ver seu rosto com clareza, pois estava sem máscara
”.

Em razão disso, foram espontaneamente até a delegacia para prestar depoimento (fls. 11 e 14), oportunidade em que lhes foi entregue um álbum com fotografias de suspeitos, tendo ambos os ofendidos reconhecido, “
SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, SAMUEL LOPES DOS SANTOS
, como sendo a pessoa que
PARTICIPOU DO ROUBO EM RESIDÊNCIA
”, conforme autos de reconhecimento indireto de pessoa (fls. 13 e 16).

Em juízo, afirmaram terem reconhecido o apelante, sem qualquer dúvida, como um dos participantes da empreitada criminosa, de modo que não denoto ilegalidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, não havendo que se falar em induzimento dos ofendidos, que pudesse macular a prova produzida.

Denoto, ainda, que a testemunha Michael Piort Mazaneck (mídia – fl. 161), ao prestar seu depoimento em juízo, afirmou que a casa das vítimas, seus amigos, fica a oitenta metros da sua casa e que, no dia dos fatos, não encontrou com o apelante, informando que conheceu o acusado em São Mateus e o levou para sua casa três ou quatro vezes, sendo que nas oportunidades, ficaram em sua casa e na área da piscina, não tendo entrado na casa de seus amigos.

O depoente afirmou, ainda, que tinha confiança nele porque achou que parecia ser uma pessoa boa, tendo o réu conhecido o caseiro do sítio e todos os cachorros da propriedade, bem como ficou amigo deles, ressaltando que o apelante fuma muito e “tinha uma maneira particular de soprar a fumaça” e que ao mostrar a foto do réu aos ofendidos, “
na hora eles entraram em choque e ficaram nervosos por reconhecer
” o acusado.

Embora o acusado alegue que estava na cidade de São Paulo no dia 05 de outubro de 2021, não vejo como acolher a tese defensiva, uma vez que os registros das redes sociais apresentados pela defesa, datam, como bem ressaltou o presentante do Ministério Público em suas contrarrazões (fl. 227-v), “
datam do período entre 27/09/2021 a 03/10/2021, sendo plenamente possível que ele viesse ao município para cometer o delito no dia do ocorrido, tal como por ele realizado
”.

Destaco, que ao apresentar a tese defensiva de que estava em outra cidade no dia do crime, o acusado trouxe para si o ônus de comprovar tal alegação, do qual, na hipótese, não se desincumbiu, já que as fotografias e prints anexados aos autos pela defesa não comprovam, de forma alguma, que o réu não estava no local no dia do crime e, tampouco, que não participou da empreitada criminosa.

Desse modo,
mantenho a condenação
pela prática do crime de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, melhor sorte não socorre o apelante.

A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz qualquer ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Por fim, verifico que o causídico do réu pleiteou o pagamento dos honorários advocatícios, argumentando que foi nomeado para patrocinar os interesses do réu.

A regra contida no § 1º, do art. 22, da Lei no 8.906/94, prevê que o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo Magistrado e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

No pertinente ao
quantum
a ser fixado a título de verba honorária, entendo que ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal se deve utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 20 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia (art. 3o, do CP).

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isso, verifico que o causídico, em razões de apelação, repetiu as alegações finais apresentadas em primeiro grau, razão pela qual entendo que deve ser arbitrado em R$ 400,00 (quatrocentos reais) o valor dos honorários advocatícios, pela atuação em segundo grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para arbitrar os honorários advocatícios da defensora dativa, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.